Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-53.2023.8.11.0095
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000165-53.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[WELYNGTON DE CARVALHO MARIA - CPF: 056.751.601-67 (APELANTE), KELLYAN DE SOUZA MARIA - CPF: 013.253.511-48 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENICE BATISTA DA SILVA - CPF: 021.686.221-32 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO RIBEIRO COSTA (TESTEMUNHA), MARCOS ANTONIO ROSA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NA FORMA TENTADA (ART. 215-A, C.C. 14, II, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESE DE ADULTERAÇÃO DE MENSAGENS DE
WHATSAPP
SEM LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu/apelante pela prática do delito previsto no art. 215-A, c.c. art. 14, II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se fundou exclusivamente na palavra da vítima, em descompasso com os demais elementos dos autos, notadamente diante de alegadas contradições entre os relatos prestados na fase policial e em juízo, bem como da ausência de exame de corpo de delito e da suposta adulteração de conversas de
WhatsApp
.

II. Questão em discussão:
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação pelo crime de importunação sexual na forma tentada; (ii) estabelecer se as alegadas contradições nos relatos da vítima comprometem a credibilidade da narrativa acusatória; (iii) determinar se a ausência de exame de corpo de delito impede o reconhecimento da materialidade delitiva; e (iv) definir se a alegação de adulteração das mensagens trocadas entre vítima e apelante fragiliza a prova produzida nos autos.

III. Razões de decidir:

1. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevo probatório quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

2. A condenação pelo crime de importunação sexual encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por demais elementos nos autos, sendo a palavra da vítima elemento probatório relevante em crimes sexuais.

3. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica ao caso concreto, pois a prova colhida nos autos aponta para a prática do crime pelo réu, ainda que na forma tentada.

4. O exame de corpo de delito não se mostra imprescindível à comprovação da materialidade do crime de importunação sexual, por se tratar de infração que nem sempre deixa vestígios físicos permanentes, admitindo-se a demonstração por outros meios de prova.

5. A configuração da importunação sexual na forma tentada decorre da prática de atos executórios voltados à realização de ato libidinoso sem anuência da vítima, frustrado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

6. A alegação defensiva de que as conversas de
WhatsApp
teriam sido adulteradas não merece acolhimento quando desacompanhada de qualquer suporte técnico ou elemento concreto apto a infirmar a autenticidade do conteúdo juntado aos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando há prova da prática delitiva ainda que de forma tentada. 3. A alegação de adulteração de mensagens eletrônicas exige demonstração concreta, não se prestando a infirmar a condenação quando deduzida de forma meramente especulativa”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 215-A, c.c. art. 14, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AREsp n. 2.763.962/AP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024.
TJRS
– Apelação Criminal n. 5137286-38.2021.8.21.0001, Rel. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Quinta Câmara Criminal, j. em 24/10/2023.
TJMG
– Apelação Criminal n. 0021527-51.2020.8.13.0363, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. em 14/09/2021.
TJMT
– Enunciado n. 10, da TCCR; N.U n. 0011712-72.2019.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELYNGTON DE CARVALHO MARIA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do delito descrito no art. 215-A, c.c. art. 14, II, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, deixando para momento ulterior (Execução Penal) a definição sobre a aplicação do art. 77, do CP (suspensão condicional da pena), conforme decisão que se vê no Id. 341656433.

Em suas razões recursais (Id. 341656435) a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para amparar o édito condenatório, ao argumento de que a sentença se lastreou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por outras provas judicializadas produzidas sob o crivo do contraditório.

Aduz que o depoimento da ofendida não se harmoniza com os demais elementos dos autos, especialmente com as declarações da testemunha
Márcio Antônio Rosa
, então marido da vítima à época dos fatos, o qual teria afirmado não ter visualizado as marcas vermelhas no rosto, pescoço e braços que ela alegou ter sofrido.

A defesa sustenta, ainda, que há contradições entre as versões apresentadas pela ofendida no boletim de ocorrência, no termo de declarações e em juízo, especialmente quanto à forma como ingressou no veículo do acusado, bem como quanto à alegada existência das mídias que teriam motivado o encontro entre ambos. Argumenta que tais incongruências fragilizam a narrativa acusatória e impedem a formação de um juízo condenatório seguro, invocando o princípio
in dubio pro reo
para requer a absolvição do apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação (Id. 341656440).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção incólume da sentença (Id. 269251779).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...) no dia 05/12/2022, por volta das 20h30min, em via pública, na rua Israel Biliato, bairro Setor Industrial, próximo a casa da vítima, nesta cidade e comarca de Paranaíta/MT, o denunciado WELYNGTON DE CARVALHO MARIA vulgo “TOM”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, tentou praticar contra a ofendida V. B. S., sem a sua anuência, atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, consistente segurar a vítima, puxando-a pelo pescoço para tentar beijá-la a força.

(...) o denunciado WELYNGTON, enviou mensagens e fotos íntimas (ID. 111005577), pelo aplicativo de conversa
whatsApp
, para a vítima (...).

Consta, ainda, que
o denunciado pediu para se encontrar pessoalmente com a ofendida, sob o pretexto de mostrar-lhe o restante de suas fotos íntimas, bem como vídeos de seu marido com outras mulheres
e para contar quem havia divulgado os conteúdos íntimos. Assim,
o denunciado e a vítima combinaram de se encontrar nas proximidades na residência da ofendida
.

Ao chegar no local combinado,
o denunciado WELYNGTON parou seu veículo próximo ao imóvel da ofendida, ocasião em que V. foi até o carro do denunciado, tendo ele insistido para ela entrar no veículo para conversarem
, ao argumento de que a ofendida poderia ser vista fora do veículo, ocasião em que a vítima entrou no automóvel.

Ato contínuo,
ao adentrar no veículo a vítima percebeu que WELYNGTON, não estava em posse do celular
, momento esse, em que o denunciado verbalizou quem teria enviado os conteúdos íntimos da vítima.

Após isso,
ao finalizar a conversa e tentar sair do veículo, consta que o denunciado puxou V. pelo pescoço e tentou beijá-la a força
, com a negativa, WELINGTON ainda,
a segurou pelos braços, impedindo que abrisse a porta
,
momento esse em que a vítima começou a chorar
, ao passo que
o denunciado deixou a ofendida sair do automóvel
.

Diante do ocorrido, a vítima V. acompanhada por seu marido Marcos Antônio Rosa, registrou boletim de ocorrência n.° 2022.335394 (ID. 111005573 - Pág. 1/3) noticiando a conduta criminosa, junto a isso, representou criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 111005574 – Pág. 7). (grifos meus) (Id. 341656382).

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão acusatória para condená-lo a
pena definitiva em 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito descrito no art. 215-A, c.c. art. 14, II, do CP.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a insuficiência probatória, descompasso entre o relato da ofendida e o depoimento do ex-marido, além de contradições nas narrativas prestadas em sede policial e judicial, ensejando dúvida razoável e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, ainda, que “tudo foi armado” contra o réu/apelante referindo-se a suposta adulteração de conversas de
WhatsApp
.

Da alegada insuficiência probatória:

A defesa sustenta a absolvição por ausência de prova segura para ensejar o édito condenatório, ao argumento de que a condenação repousa exclusivamente na palavra da vítima, sem amparo em outros elementos de prova, o que tornaria imperioso a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

No caso concreto, ao contrário do alegado pela defesa, a palavra da ofendida não se apresenta isolada, mas harmônica e corroborada por outros elementos objetivos dos autos.

Verifico nos autos que a vítima descreveu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o réu/apelante a atraiu ao veículo sob o falso pretexto de lhe mostrar fotos/vídeos que comprovariam infidelidade do então marido, além de fotos intimas. No interior do carro, após conversa, quando tentou sair, o réu/apelante a segurou pelo pescoço e pelos braços, impedindo sua saída, e tentou beijá-la à força, liberando-a apenas diante de sua resistência, choro e abalo emocional.

Tal dinâmica está em consonância com o que foi delineado pela sentença, que apontou a consistência do relato da vítima, reputando-o compatível com o desenvolvimento dos fatos narrados na denúncia.

Além disso, há prova documental relevante, já que consta nos autos as mensagens trocadas entre vítima e réu/apelante (Ids. 341656366 a 341656375)

Essa troca de mensagens, somada ao relato da vítima, afasta por completo a tese de que a condenação estaria fundada em depoimento isolado, sem corroboração. Ao contrário, há duas vertentes probatórias convergentes:
(i)
a palavra firme e coerente da ofendida e
(ii)
o conteúdo das mensagens, em que o próprio réu/apelante, instado a se explicar, não nega o contato físico nem a situação de constrangimento, apenas tenta atenuar o comportamento.

Conta no Boletim de Ocorrência o seguinte relato:

O SUSPEITO CONHECIDO COMO
TOM TERIA ENTRADO EM CONTATO COM ELA VIA APLICATIVO
WHATSAPP
, INFORMANDO QUE HAVIA RECEBIDO FOTOS DA VÍTIMA NUA E QUE TINHA FOTOS DO SEU MARIDO COM OUTRA MULHER
, ASSIM
ENVIOU DUAS DESSAS FOTOS PARA A VÍTIMA E DISSE QUE SÓ MOSTRARIA O RESTANTE DAS FOTOS PESSOALMENTE. SENDO ASSIM A VÍTIMA COMBINOU DE ENCONTRAR COM O SUSPEITO EM FRENTE RESIÊNCIA DA VÍTIMA PARA VER AS SUPOSTAS FOTOS
, QUE O SUSPEITO ESTACIONOU O SEU VEÍCULO PRÓXIMO A CASA DA VÍTIMA(UM FIAT STRADA DE COR BRANCA), QUE
A VÍTIMA ENTROU NO CARRO DO SUSPEITO E PERGUNTOU DAS SUPOSTAS FOTOS
, QUE O SUSPEITO NÃO DISSE MAIS NADA SOBRE AS FOTOS E
NO MOMENTO QUE A VÍTIMA TENTOU SAIR DO VEÍCULO O SUSPEITO A SEGUROU PELO PESCOÇO,CAUSANDO LESÕES EM SEU PESCOÇO E ROSTO, E TENTOU BEIJA-LA A FORÇA
, QUE A VÍTIMA CONSEGUIU SAIR DO CARRO E FOI ATÉ A SUA RESIDÊNCIA E PEDIU PARA O SEU MARIDO A TRAZER ATÉ A POLÍCIA. (grifos meus) (Id. 341656364).

Na fase policial, a vítima narrou que:

(...)
o suspeito teria mandado mensagem para a declarante dizendo para ele que teria recebido fotos intimas dela e que teria vídeos e fotos do marido da declarante com outras mulheres
, que falou com a declarante dizendo
que queria se encontrar pessoalmente com ela para mostrar as fotos, vídeos e falar quem foi a pessoa que mandou as mídias
. Que marcaram de se encontrar na frente da casa da declarante que o suspeito teria estacionado próximo e que a declarante foi até o seu carro,
o suspeito convidou para entrar no carro, a declarante negou, mas o suspeito teria insistido dizendo que alguém poderia ver ela ali fora do veículo, que a declarante entrou no veículo do suspeito, que ao entrar a declarante percebeu que o suspeito não estava com o celular, que apenas falou para ela quem teria enviado as foto e vídeos, que ao terminar a conversa a declarante tentou sair do veículo e nesse momento o suspeito segurou a vítima puxando ela pelo pescoço, e tentou beijar a declarante a força
, relata a declarante que quando ela ia tentar sair do veículo
o suspeito segurava seu braços impedindo ela de abrir a porta. Que o a declarante começou a chorar no momento foi então que o suspeito a deixou sair
. Relata a declarante que o suspeito não conseguiu beijar ela. (grifos meus) (Id. 341656365 – p. 18-19).

Em juízo, a vítima ratificou a versão apresentada em sede policial ao narrando em essência que conhecia
Welyngton
, mas não tinha amizade com ele nem mantinha contato frequente, que ele a procurou por rede social, dizendo possuir

fotos da vítima que estariam circulando na cidade e enviou algumas imagens por
WhatsApp
, bem como que teria fotos de seu marido com outras mulheres, mas que só as mostraria pessoalmente e que ao se encontrarem em frente à casa da ofendida, ela teria entrado no carro a convite do réu/apelante e ao perguntar sobre as fotos e perceber que ele não as tinha tentou sair do veículo, sendo impedida pelo réu/apelante que tentou beijá-la a força a puxando pelo braço, contudo, não logrando êxito na investida, porque a ofendida começou a chorar, sendo, então liberada e seguida (vide relatório de mídias – Id. 341656421).

A questão foi bem elidida pela decisão prolatada na origem, a qual concluiu que:

(...)
materialidade, evidencia-se pelo narrado pela vítima e pelo
print
da conversa pós-fato
.

A versão da vítima, apresentada em sede judicial, retrata o cenário em que o acusado tentou beijá-la contra a sua vontade
, não tendo se concretizado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Além disso,
logo após o ocorrido, a vítima enviou mensagem ao acusado questionando sobre o fato de ele ter tentado “pegá-la a força”, tendo ele respondido que, quando a viu, não aguentou (ID 111005584)
.

A ausência de anuência se nota pela declaração da vítima no sentido de que ofereceu resistência para que o acusado não conseguisse beijá-la
.

(...).

O acusado nega o fato imputado.

Ocorre que
a palavra da vítima é de vital importância em crimes como tais, geralmente realizados às escondidas e sem a presença de testemunhas. Ademais, existe verossimilhança nas suas alegações, já que todo o
iter criminis
percorrido pelo agente foi narrado com precisão pela vítima
.

(...).

Não se vê contradição entre a fala da vítima em Juízo e a declaração feita em Delegacia
.

No caso narrado, é pouco relevante se a vítima se negou num primeiro momento a entrar no carro, tendo ao final aceitado, pois o fato se deu na saída.

Quanto à fala sobre as fotos e vídeos, tanto no termo de declaração em Delegacia quanto no depoimento em Juízo, a vítima esclarece que o acusado disse que não possuía mais tais mídias, tendo o Boletim de Ocorrências apenas descrito o fato de forma sucinta.

Com relação ao local em que o marido da vítima se encontrava, importante sublinhar que a casa fica ao lado da oficina, próximo ao local do fato, bem como que apesar de ele dizer que estava em casa, não viu o momento em que ela saiu, somente presenciou o retorno, não sendo suficiente a declaração para afastar o depoimento da vítima.

Quanto às manchas vermelhas, para além de poder ser verificada por outros meios de prova que não o exame de corpo de delito, não houve imputação do crime de lesão corporal.

Por isso, afasta-se tal alegação.

(...).

Pelo angariado, conclui-se:
o acusado WELYNGTON DE CARVALHO MARIA é autor da infração penal de tentativa de importunação sexual (art. 215-A do CP c/c art. 14, II, do CP), devendo, pela inexistência de alguma excludente, ser condenado por isso
. (grifos meus) (Id. 341656433).

A materialidade quanto ao crime de importunação sexual está demonstrada, conforme Boletim de Ocorrência e, em especial, pelo depoimento da vítima.

Nesse ponto, cumpre registrar que a vítima descreveu os eventos ocorridos em detalhes, mencionando especificamente que sofreu a importunação que teve seu ápice quando o réu/apelante tentou beijá-la a força. A vítima, tanto em sede policial como em juízo, detalhou as circunstâncias e apontou o autor e o modo em que ocorreram os fatos.

Embora o acusado/apelante tenha negado a prática delitiva de estupro (tese acatada na origem), a configuração do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP) ao meu sentir está evidenciada nos autos.

Conquanto o acusado, ora apelante, sustente a insuficiência probatória, nada do que tenha alegado retira o crédito que se deva dar ao conteúdo probatório carreado aos autos, em especial a palavra da vítima que, em casos tais, assume contornos de extrema relevância, pois não é crível que a vítima, juntamente com seus então esposo, tenha ido até a presença da autoridade policial para denunciar algo que não teria ocorrido.

Ademais, consigne-se que em crimes desta natureza, a palavra da vítima é considerada um elemento de grande influência probatória, mesmo que de forma relativa, pois se presume a ação justa por parte do sistema judicial. Por essa razão, a amplitude probatória é limitada, fazendo com que o relato da vítima adquira um peso significativo.

A propósito, o entendimento jurisprudencial valida esse peso às declarações da vítima. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E SEGURAS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se olvida que n
os crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada as declarações das ofendidas que se mostraram firmes e coerentes nas oportunidades em que foram inquiridas
. (TJMT – N.U 0011712-72.2019.8.11.0055, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 07/05/2024, Data de Publicação: 10/05/2024) (grifos meus).

(...) 7. A condenação foi mantida com base na palavra da vítima, que foi considerada clara e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacífico do STJ sobre a relevância da palavra da vítima em crimes sexuais. 8. Com efeito,
a jurisprudência do STJ atribui relevância diferenciada à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando seu depoimento se mostra coerente e corroborado por outros elementos de prova, como no caso, pelo depoimento da avó da vítima
. (...). (AREsp n. 2.763.962/AP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024) (grifos meus).

No âmbito deste Sodalício foi editado o Enunciado n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Pelo teor do que se extrai dos autos, penso ser difícil acreditar, senão impossível, que a ofendida tenha se submetido ao constrangimento de relatar o ocorrido apenas para prejudicar o réu, contra quem não tinham qualquer desavença.

Para configuração do crime de importunação sexual, basta que tenha havido a prática de ato libidinoso sem a anuência da vítima. No caso, o beijo forçado na vítima somente não logrou êxito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
.
A prova dos autos revela que o acusado puxou a ofendida pelo braço e tentou beijá-la à força. Palavra da vítima que, além de se mostrar precisa
, foi corroborado pelo relato de testemunha presencial. O acusado apresentou álibi não confirmado e versão sem credibilidade. Condenação mantida.
PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui valor probante a ensejar decreto condenatório
. TIPIFICAÇÃO.
Considerando que o acusado agarrou o braço e tentou beijar a vítima à força, caracterizado o crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal
.
TENTATIVA. Para a consumação do delito de importunação sexual, é necessário que o agente efetivamente pratique contra alguém, e sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer sua lascívia. Ainda que determinados atos libidinosos possam ser cometidos sem a necessidade de contato físico entre o agente e a vítima, observa-se que o acusado, embora tenha puxado a ofendida pelo braço, não logrou realizar seu intento principal de beijá-la, pois impedido pela ofendida
, que o empurrou e se desvencilhou.
Isto é, a conduta do réu, voltada à prática de ato libidinoso (o beijo forçado), foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Operada a desclassificação do fato para a forma tentada
. (...). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS - Apelação: 5137286-38.2021.8.21.0001, Rel. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Quinta Câmara Criminal, j. em 24/10/2023, Data de Publicação: 30/10/2023) (grifos meus).

No caso em tela houve a prática de tentativa de beijo forçado. A prova existe quanto à prática delitiva, pois a vítima foi firme e convicta em suas declarações sobre a importunação e por isso, diante de quadro probatório positivo, claro e harmônico no sentido da responsabilização, não há falar-se em insuficiência probatória, tampouco em violação ao art. 386, do CPP ou em incidência do princípio
in dubio pro reo
.

No que pertine à alegada divergências nas narrativas da vítima prestadas em ambas as fases da persecução penal, consigno que eventuais divergências de relatos foram mínimas de modo que não comprometem a credibilidade da prova quando esclarecidas em audiência e referem-se a detalhes periféricos.

O que merece atenção é que o relato da vítima se manteve coerente em pontos centrais, que evidenciaram encontro marcado em frente à casa da ofendida, que o réu/apelante estacionou seu veículo nas proximidades e a induziu a se aproximar sob pretexto de exibir as mídias que alegava possuir, que houve breve conversa seguida da tentativa da vítima de sair do carro e, por fim, que o réu/apelante a conteve (segurando-a pelos braços) com o intuito de beijá-la a força, não conseguindo êxito diante da recusa, seguindo-se a liberação da vítima diante do choro e resistência.

A defesa ainda se apega ao depoimento do ex-marido da vítima,
Márcio Antônio Rosa
, que disse não ter visto manchas no rosto, pescoço e braços da ofendida, bem como à inexistência de exame de corpo de delito, pretendendo extrair daí a falta de credibilidade do relato.

Contudo, tal argumento não prospera porque, longe de infirmar a narrativa da vítima, confirmou pontos sensíveis, a saber: finalidade do encontro, abalo emocional, tentativa de agarramento.

Também o fato de a ofendida ficar vermelha com facilidade em nada fragiliza o seu relato, pelo contrário, melhor explica e compatibiliza as fotografias do rosto avermelhado (tiradas em casa, logo após o fato) com a narrativa de choro e nervosismo, sem afastar a ocorrência de importunação a que foi submetida.

A decisão de origem foi precisa ao consignar que para o crime em questão não se faz imprescindível o exame de corpo de delito. A jurisprudência entende que o laudo pericial é prescindível para a comprovação da materialidade no crime de importunação sexual, desde que o fato possa ser provado por outros meios de prova, como a palavra da vítima e/ou depoimentos de testemunhas.

É que como a importunação sexual muitas vezes não deixa vestígios físicos permanentes (ao contrário do estupro com conjunção carnal), a perícia nem sempre se revela viável. Por isso, a ausência de laudo não anula o processo quando outros elementos de prova hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório, confirmem a ocorrência do ato libidinoso, tal como na hipótese dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES E
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO DA VÍTIMA - IRRELEVÊNCIA
- PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO SIMPLES PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES - NÃO CABIMENTO - COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PELO ACUSADO. -
Como os crimes contra a liberdade sexual nem sempre deixam vestígios, a ausência de exame de corpo delito nos autos, por si só, não enseja a absolvição do acusado - Comprovado nos autos que o acusado praticou o delito de importunação sexual com a vítima, a manutenção da condenação é medida que se impõe
- Comprovado o emprego de violência e grava ameaça pelo acusado, circunstâncias elementares do delito de roubo, impossível a desclassificação para o crime de furto. (TJMG - APR: 0021527-51.2020.8.13.0363, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. em 14/09/2021, Data de Publicação: 17/09/2021) (grifos meus).

Assim, a ausência de laudo pericial não tem o alcance pretendido pela defesa, já que o tipo penal imputado não exige lesão.

Por fim, o argumento defensivo de que “tudo foi armado” para prejudicar o réu/apelante, no sentido de que as conversas de
WhatsApp
foram alteradas “para ficar de uma forma que bem lhe convinha”, sem, contudo, apresentar qualquer elemento técnico (perícia, impugnação específica à autenticidade, divergência de conteúdo, inconsistência de metadados, etc.) não passa de tese isolada nos autos, sem qualquer evidencia que corrobore tal afirmação.

Portanto,
a tese defensiva, não comporta acolhimento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Welyngton de Carvalho Maria
, mantendo por estes e seus próprios fundamentos, inclusive quanto a dosimetria, a decisão condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026